Tribunal: TJES
Processo: 5043326-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043326-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO AUGUSTO GUSMAO TAVARES BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS IRREGULARES PELO ÓRGÃO PAGADOR (SERPRO). BLOQUEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO E DO CARTÃO DE CRÉDITO. AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de descontos indevidos em contrato consignado e a condenou ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos irregulares, pelo bloqueio de serviços bancários e pelas ameaças de negativação, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
04. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
05. Os descontos indevidos, aliados ao bloqueio do aplicativo bancário e do cartão de crédito, configuram falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva.
06. Correta a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
07. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da onerosidade indevida e da ameaça de negativação, sendo razoável a fixação em R$ 4.000,00, valor que observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em contrato consignado, ainda que realizados pelo órgão pagador, quando configurada falha na prestação do serviço.
2. O bloqueio de serviços bancários e as ameaças de negativação configuram conduta abusiva, em afronta à boa-fé objetiva.
3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC).
4. O dano moral decorrente de descontos indevidos e conduta abusiva da instituição financeira é presumido (in re ipsa), sendo mantido o quantum fixado em R$ 4.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Súmula 297/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5043326-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: LEONARDO AUGUSTO GUSMAO TAVARES BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS IRREGULARES PELO ÓRGÃO PAGADOR (SERPRO). BLOQUEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO E DO CARTÃO DE CRÉDITO. AMEAÇAS DE NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de descontos indevidos em contrato consignado e a condenou ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos irregulares, pelo bloqueio de serviços bancários e pelas ameaças de negativação, bem como a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).
04. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
05. Os descontos indevidos, aliados ao bloqueio do aplicativo bancário e do cartão de crédito, configuram falha na prestação do serviço e afronta à boa-fé objetiva.
06. Correta a determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
07. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da onerosidade indevida e da ameaça de negativação, sendo razoável a fixação em R$ 4.000,00, valor que observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em contrato consignado, ainda que realizados pelo órgão pagador, quando configurada falha na prestação do serviço.
2. O bloqueio de serviços bancários e as ameaças de negativação configuram conduta abusiva, em afronta à boa-fé objetiva.
3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC).
4. O dano moral decorrente de descontos indevidos e conduta abusiva da instituição financeira é presumido (in re ipsa), sendo mantido o quantum fixado em R$ 4.000,00.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Súmula 297/STJ.

RELATÓRIO

Na exordial, o recorrido alegou que celebrou um contrato de empréstimo consignado com o recorrente, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em 15 parcelas de R$ 1.517,22 (mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e dois centavos). Sustentou que, a partir de dezembro de 2023, o Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), responsável pelo processamento de sua folha de pagamento, começou a realizar descontos inconsistentes, ora descontando valores a menor (R$ 1.208,69), ora a maior (R$ 0,01 a mais) do que o pactuado.

Em virtude dessas irregularidades nos repasses, o recorrido afirmou que o recorrente adotou medidas punitivas desproporcionais e injustificadas. Dentre elas, destacou o bloqueio de seu acesso ao aplicativo bancário, impedindo-o de realizar movimentações e pagamentos regulares, a limitação do uso de outros serviços contratados e o envio de notificações por e-mail ameaçando a negativação de seu CPF, bem como o bloqueio de seu cartão de crédito, o que de fato se concretizou.

Diante das infrutíferas tentativas administrativas de resolver o problema, o autor requereu tutela de urgência para impedir a negativação e restabelecer os serviços, além de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14467555) dispôs que:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para CONFIRMAR a liminar deferida no ID. n° 53912645 e para:

a)

DETERMINAR que a ré desbloqueie o acesso do Autor ao aplicativo bancário e ao cartão de crédito junto à instituição, bem como ao limite de crédito ao valor anterior ao bloqueio;

b)

DETERMINAR que a ré proceda corretamente com o desconto das parcelas mensais faltantes do empréstimo consignado do autor no valor de R$ 1.517,22, conforme pactuado em ID 56789352;

a)

CONDENAR a ré, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a parte autora, a título de danos morais, com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

b)

CONDENAR, ainda, a ré, a restituir ao autor o valor de R$ 1.524,86 (mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos),
em dobro
, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desconto e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso (Id 14467557), suscitando a preliminar de impugnação à concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega inexistência de falha na prestação de serviços por parte do recorrente e regularidade da conduta, culpa exclusiva de terceiro (SERPRO) ou do consumidor, inexistência de danos morais e materiais indenizáveis, ou sua quantificação exacerbada, e não cabimento da repetição do indébito em dobro, pela ausência de má-fé.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14467574), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, de forma inequívoca, de consumo. Isso porque o recorrido se enquadra na condição de consumidor, enquanto a recorrente se enquadra na de fornecedora de serviços financeiros, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Nesse sentido, a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o CDC é aplicável às instituições bancárias.

Em decorrência da natureza consumerista da relação, incide a responsabilidade objetiva do recorrente, prevista no art. 14 do CDC. Assim, responde o fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

O recorrente argumenta a inexistência de falha na prestação de serviços, justificando as inconsistências nos descontos do empréstimo consignado pela indisponibilidade de margem consignável por parte do SERPRO, um terceiro alheio à sua atuação.

Contudo, essa argumentação não encontra respaldo. Ao oferecer e operar o crédito consignado, a instituição financeira assume os riscos inerentes a essa modalidade de negócio. A falha no repasse dos valores, ainda que originada no órgão pagador, não pode ser integralmente transferida ao consumidor, que, ao autorizar o desconto em folha, confia na regularidade e eficácia do sistema.

É dever da instituição financeira, como intermediadora e beneficiária da segurança inerente ao crédito consignado, monitorar e garantir a correta efetivação dos descontos, buscando soluções proativas junto ao órgão pagador, ou, no mínimo, fornecer informações claras e mecanismos eficazes para o consumidor regularizar a situação sem que haja prejuízos ou constrangimentos indevidos.

A passividade da instituição ou a imputação automática da responsabilidade ao consumidor por falhas sistêmicas de terceiros que integram a cadeia de prestação do serviço caracteriza, sim, defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, ficou demonstrado que o sistema de descontos das parcelas do empréstimo consignado apresentou oscilações significativas. Em alguns meses, o desconto foi a menor, gerando uma dívida complementar ao autor. Em outros, houve descontos a maior, ainda que por valores ínfimos de um centavo, o que, embora pareça trivial, demonstra uma falha na precisão e no cumprimento do contrato.

Mais grave ainda foram as medidas adotadas pelo recorrente em resposta a essas inconsistências. O bloqueio de acesso do autor ao aplicativo bancário, a limitação de serviços e as constantes ameaças de negativação de seu nome e o bloqueio de seu cartão de crédito (Id 14466924), fatos devidamente comprovados nos autos e detalhados na exordial e na sentença.

Tais condutas do recorrente são manifestamente desproporcionais e contrárias aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade que devem reger as relações de consumo, especialmente em um contexto de hipossuficiência do consumidor. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil, aplicável subsidiariamente ao CDC) impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, como a cooperação, a informação e a transparência.

A atitude do banco de penalizar o consumidor por um problema cuja origem não é imputável a ele, e ainda mais, sem antes esgotar as vias de comunicação e solução junto ao ente responsável pelo repasse, configura uma quebra grave desses deveres. O consumidor não pode ser compelido a arcar com os ônus de uma falha operacional de entes envolvidos na cadeia de serviço do consignado.

Quanto à repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sua aplicação é correta no presente caso.

O recorrente efetuou a cobrança do valor de R$ 1.524,86 (mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), referente a parcelas supostamente em atraso, em um cenário de falha na prestação do serviço e ausência de culpa do consumidor. A cobrança, nessa circunstância, é indevida.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021).

No caso, a insistência do recorrente em cobrar valores que eram de sua responsabilidade verificar e regularizar, em face das inconsistências dos descontos e das tentativas de contato do consumidor, demonstra a afronta à boa-fé objetiva, não se podendo alegar engano justificável.

Assim, coaduno com o juízo sentenciante, ao fundamentar nos seguintes termos:

“O banco requerido justifica que os repasses parciais decorreram da indisponibilidade de margem consignável junto ao SERPRO. Todavia, essa circunstância não exime o banco de sua responsabilidade.

Ao optar por operar com crédito consignado, o banco assume os riscos dessa modalidade e não pode transferi-los integralmente ao consumidor, sobretudo quando este não deu causa aos descontos insuficientes.

Além disso, mesmo diante da constatação de repasses parciais, o banco réu adotou conduta desproporcional e injustificada ao bloquear o acesso do autor ao aplicativo bancário, limitar o uso de serviços contratados e encaminhar ameaças de negativação de crédito. Tais medidas violam o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, colocando o consumidor em situação de constrangimento e vulnerabilidade.

O contrato de consignação parte do pressuposto de que o pagamento será feito mediante desconto automático. O consumidor, ao autorizar essa modalidade, confia que sua obrigação está sendo regularmente adimplida, sendo descabido exigir que ele complemente manualmente os valores sem comunicação prévia clara, especialmente quando não possui meios de controlar a origem do erro.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos relativos à prestação de serviços, sendo irrelevante a existência de culpa.

Dessa forma, vejo que não restou comprovada a licitude do desconto de R$ 1.524,86, referente às parcelas supostamente em atraso, motivo pelo qual deve a ré devolver em dobro o valor debitado da conta do autor, eis que a conduta da demandada é contrária à boa-fé objetiva.”

A respeito do dano moral, o recorrente alega a ausência de prova e o descabimento da indenização, classificando os eventos como mero aborrecimento.

Contudo, as restrições impostas ao autor — bloqueio do aplicativo, impossibilidade de movimentações básicas, bloqueio do cartão de crédito e as insistentes ameaças de negativação de seu CPF — ultrapassam, em muito, o trivial dissabor do cotidiano.

Tais situações geram angústia, preocupação e insegurança financeira, afetando a dignidade e a tranquilidade da pessoa, configurando verdadeiro dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano que se presume da própria ocorrência do fato ilícito, não necessitando de prova de seu efetivo prejuízo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

No que tange à inversão do ônus da prova, o juízo
a quo
aplicou-a corretamente com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC. A hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações do consumidor são evidentes, restando à instituição financeira a maior capacidade de produzir as provas relativas à regularidade dos seus serviços e dos repasses, o que não foi feito de forma satisfatória.

Por fim, a reforma da sentença no que se refere ao afastamento da condenação de obrigação de fazer também não se sustenta. O desbloqueio do acesso ao aplicativo bancário, do cartão e do limite de crédito, bem como a regularização dos descontos, são medidas necessárias para restabelecer o
status quo ante
e garantir a plena fruição dos serviços contratados pelo autor, que foi indevidamente prejudicado pelas ações do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)